Tribunal: TJSP
Processo: 1063186-42.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de trânsito. Relato de invalidez permanente. Inteligência do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2007. Hipótese que legitima arbitramento proporcional à gravidade da sequela. Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.